Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. MULTIPLICIDADE DE ANOTAÇÕES SIMULTÂNEAS QUE FORAM POSTERIORMENTE LEVANTADAS. LONGO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INTERFEREM NO ARBITRAMENTO DO DANO MORAL. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021.).
2. Na hipótese, a dívida foi adimplida em fevereiro de 2023, mas a restrição creditícia perdurou até junho. A despeito disso, pendiam sobre a autora outros apontamentos (ID 53719272 e 53719280) que também foram excluídos em junho de 2023 (ID 53719292).
3. Na dosimetria da compensação pelo dano moral decorrente da manutenção indevida nos serviços de proteção ao crédito opera como atenuante a duração da inadimplência do consumidor (18 meses). Também não pode ser dispensado como irrelevante o período que a inscrição permaneceu com potencial restritivo (menos de um mês) diante da existência simultânea de outras anotações. Nesse contexto, mostra-se razoável e proporcional as circunstâncias do caso concreto a compensação dos danos morais em R$ 1.000,00, tal como fixado na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes ficados em R$ 500,00, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.